Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601390-63.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0601390-63.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) TutCautAnt
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0601390-63.2024.6.16.0000 ajuizada por Carlise
Aparecida Kwiatkoeski em face do Partido Liberal - PL (Diretório Estadual), de Jairo Tamura e
Romulo Quintino (Requer: Seja deferida, com urgência, a liminar determinando à Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, por seu presidente, para que, ante a necessidade de convocação
do suplente da vaga de deputado estadual do Partido Liberal - PL, decorrente da renúncia de
Marcel Michelleto, seja considerada a lista de suplentes do partido com a exclusão dos nomes de
Jairo Tamura e Romulo Quintino; Ao final, seja totalmente julgada procedente esta ação para tornar
definitiva a liminar concedida, e declarar a exclusão do nome dos representados da lista de
suplência de deputado estadual do Partido Liberal - PL (2022), em razão da desfiliação do Partido
Liberal/PL sem apresentar justa causa, ou a anuência do partido e como consequência por sua
renúncia tácita a suplência e a pratica de infidelidade partidária, configurada com a mudança de
partido praticada por ambos em abril de 2024; d) Caso não concedida a liminar e tenham um dos
representados assumido o mandato de deputado estadual, seja ao final decretada a perda do
mandato eletivo por infidelidade partidária).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI (AGRAVANTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(AGRAVADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUINTINO (AGRAVADA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FABRICIO DE MELLO MARSANGO (ADVOGADO)
JAIRO TAMURA (AGRAVADA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539533
21/06/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44539533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.290

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE 0601390-
63.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
AGRAVADO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
AGRAVADA: JAIRO TAMURA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
AGRAVADA: ROMULO QUINTINO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FABRICIO DE MELLO MARSANGO - OAB/PR56947
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO
POR
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
DEPUTADO
ESTADUAL. DESFILIAÇÃO E REFILIAÇÃO ANTES DA VACÂNCIA
DO CARGO. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À AGREMIAÇÃO E À OPÇÃO DOS ELEITORES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44539533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial da ação de perda de mandato eletivo por desfiliação
partidária sem justa causa.
1.2 A autora, terceira suplente, alega que os requeridos, primeiro e segundo
suplentes, desfiliaram-se do Partido Liberal sem justa causa e ingressaram em
outros partidos, refiliando-se à agremiação de origem após a notícia da vaga
parlamentar, o que configura renúncia tácita à lista de suplência. Requer a
exclusão dos nomes dos requeridos da lista de suplentes e a sua convocação
para a vaga de deputado estadual.
1.3 A decisão agravada, proferida em regime de plantão, concluiu pela
ausência de legitimidade ativa da autora, eis que não foi observado o prazo
previsto no artigo 1º, §2º, da Resolução TSE n. 22.610/2007, e pela
inexistência de interesse processual, porque os requeridos não estavam
exercendo mandato no momento da propositura da ação, e o partido político,
detentor do mandato, não manifestou intenção de questionar a posição dos
suplentes representados.
1.4 No agravo interno, a autora sustenta sua legitimidade ativa, porque
transcorrido o prazo do partido político sem qualquer insurgência quanto à
assunção da vaga pelo primeiro suplente. Afirma, ainda, que o interesse
processual reside no reconhecimento do seu direito à suplência, diante da
desfiliação dos agravados, o que enseja renúncia à suplência.
1.5 Os agravados apresentaram contrarrazões, alegando ausência de
dialeticidade recursal, incompetência da Justiça Eleitoral, ilegitimidade ativa e
inexistência de interesse processual. Pleitearam a manutenção da decisão
agravada.
1.6 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para reconhecer a legitimidade e o interesse
processual da agravante, com consequente prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) definir se a terceira suplente
possui legitimidade ativa para propor ação de perda de mandato por
infidelidade partidária contra os dois primeiros suplentes que se desfiliaram e
se refiliaram ao mesmo partido antes da vacância do mandato de deputado
estadual; ii) verificar a existência de interesse processual, já que o primeiro
suplente estava novamente filiado ao partido político quando assumiu o cargo
de deputado estadual.

Num. 44539533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Justiça Eleitoral é competente para julgar ações de perda de mandato
eletivo por desfiliação partidária sem justa causa e definir o legítimo sucessor,
conforme estabelece a Resolução TSE n. 22.610/2007. Preliminar de
incompetência afastada.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que, se o partido
não propuser a ação no prazo de 30 dias contados da investidura do suplente
no mandato, o suplente imediato pode fazê-lo nos 30 dias subsequentes, de
acordo com o art. 1º, §2º, da Resolução TSE n. 22.610/2007.
3.3 Ainda que a autora tenha proposto a ação antes do termo inicial, o art. 218,
§4º, do Código de Processo Civil e o princípio da instrumentalidade das
formas autorizam o reconhecimento da sua legitimidade ativa, neste momento
processual, diante da inércia do partido político em exercer o seu direito de
ação no prazo próprio. Causa de ilegitimidade afastada. Precedentes TSE.
3.4 O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que, nas ações por
infidelidade partidária a legitimidade ativa do suplente fica condicionada à
possibilidade de sucessão imediata.
3.5 No presente caso, o primeiro e o segundo suplentes encontram-se em
situação jurídica idêntica: ambos passaram por um processo de desfiliação e
refiliação ao partido, antes da vacância do cargo para o qual concorreram.
Diante disso, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da autora, terceira
suplente, sob pena de se criar um obstáculo irrazoável à jurisdição, já que
implicaria exigir que o segundo suplente questione a regularidade do mandato
assumido pelo primeiro suplente, sendo titular de situação equivalente e,
portanto, impedido de fazê-lo sob pena de contradição e violação à boa-fé
objetiva. Causa de ilegitimidade afastada.
3.6 No sistema proporcional adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o
mandato parlamentar pertence ao partido político, ainda que seja exercido por
pessoa física. Essa concepção decorre do princípio da representação partidária,
no qual a escolha do eleitor não recai apenas sobre o candidato, mas sobre o
conjunto programático e ideológico defendido pelas legendas.
3.7 A refiliação do primeiro suplente ao partido, antes da investidura no cargo,
e a anuência da agremiação com o retorno, caracterizam a figura do "trânsfuga
arrependido", afastando a infidelidade partidária e preservando a
representatividade conferida ao partido pelo voto proporcional.
3.8 Há que se reconhecer a ausência de interesse processual da autora para
reivindicar a vaga que não lhe pertence, já que a cadeira pertence à agremiação

Num. 44539533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
e com ela permanece.
3.9 O objetivo da fidelidade partidária é proteger o sistema proporcional e
assegurar a correspondência entre os votos atribuídos à legenda e a ocupação
das cadeiras nas casas legislativas, o que foi respeitado no caso em análise,
razão pela qual há que se reconhecer a ausência de interesse processual
da autora para reivindicar a vaga que não lhe pertence, já que a cadeira
pertence à agremiação e com ela permanece.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a decisão
que indeferiu a petição inicial.
Tese de julgamento: "A refiliação ao partido de origem antes da investidura
no mandato, com a anuência da agremiação, descaracteriza a infidelidade
partidária e afasta o interesse jurídico do suplente que postula a exclusão da
suplência dos refiliados, especialmente quando preservada a representação
partidária na casa legislativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §6º; CPC, arts. 218, §4º,
277, 485, I e VI; Lei nº 9.096/95, art. 9º; RITRE/PR, art. 122, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022; TSE,
RO nº 2.275/RJ; TSE, AgR-AI nº 060010655; TSE, AgR-AI nº 060353212;
TSE, REspe nº 060015723; TSE, Pet nº 060060791; TSE, AgR-REspe nº
060056966; TSE, AJDesCargEle nº 060072766; TSE, AgR-REspe nº
060008327; TSE, Pet nº 2778; TRE-MT AJDesCargEle nº 60005382; TRE-RJ
AJDesCargEle nº 060088190; TRE-PA PET nº 12632; TRE/SP. Pet. n°
0601166-25.2019; TRE-PR Pet nº 0600347-83.2019; TRE-PE Pet nº
060027808; TSE – REspEl: 06006776420196160000; TSE. TutCautAnt
0613328-02; TSE, REspEl nº 060013127/MG.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44539533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
Curitiba, 04/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Carlise Aparecida Kwiatkowski, em
face da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade, em regime de plantão, que indeferiu a petição inicial da Ação de Perda de
Mandato Eletivo por Desfiliação Partidária Sem Justa Causa proposta em face do Partido
Liberal, de Jairo Tamura e de Romulo Quintino.
A autora, eleita terceira suplente do Partido Liberal ao cargo de deputado estadual,
fundamentou que os requeridos, primeiro e segundo suplentes, desfiliaram-se do Partido
Liberal sem justa causa e ingressaram em outros partidos no ano de 2024.
Posteriormente, realizaram refiliações, motivadas pela vacância do cargo de deputado
estadual, em razão da eleição de Marcel Micheletto, então titular, para o cargo de prefeito
de Assis Chateaubriand. Assim, requereu a exclusão dos nomes dos requeridos da lista
de suplentes do cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal, por prática de
infidelidade partidária e renúncia tácita à suplência, convocando-a como próxima apta à
vaga.
A decisão monocrática (ID 44332750) concluiu, em síntese, pela ausência de
legitimidade ativa da autora, eis que não foi observado o prazo previsto no artigo 1º, §2º,
da Resolução TSE n. 22.610/2007. Entendeu, também, pela inexistência de interesse
processual, porque os requeridos não estavam exercendo mandato no momento da
propositura da ação, e o partido político, principal interessado na preservação da
fidelidade partidária, não manifestou intenção de questionar a posição dos suplentes
representados. Neste ponto, destacou que o mandato parlamentar pertence ao partido
político, que poderia, caso fosse de seu interesse, ter impedido a nova filiação dos
requeridos. Com base nestes fundamentos, indeferiu a petição inicial.
Em suas razões recursais (ID 44358683), a agravante sustentou, em síntese, que possui
legitimidade ativa, porque a) a demanda busca a exclusão de Jairo e Romulo da lista de
suplência, os quais se desfiliaram do Partido Liberal, sem justa causa, em abril de 2024,
momento em que se tornou suplente imediata do cargo de deputado estadual do Partido
Liberal – PL; b) o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo 1º, §2º, da Resolução
TSE n. 22.610/2007, deve ser mitigado, pois, quando a ação foi proposta, já se sabia que

Num. 44539533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
o Partido Liberal não atuaria para excluir os agravados da lista de suplência, e já era certo
que haveria a vacância de Marcel Micheletto na cadeira de deputado estadual; c)
passados mais de 45 dias desde que a cadeira de deputado estadual ficou vaga, o Partido
Liberal não atuou para excluir os agravados da lista de suplência, de forma que a
agravante detinha legitimidade ativa para propor a ação. Em relação ao interesse
processual, aduziu que d) a utilidade reside no reconhecimento do seu direito à
suplência, diante da desfiliação dos agravados, que enseja renúncia à suplência; e) ainda
que os agravados tenham se refiliado ao Partido Liberal, tal condição não os reconduz à
lista de suplência, porque com a desfiliação ambos abriram mão, também, da expectativa
de direito à suplência. Requereu, ao final, que seja reconhecida sua legitimidade ativa,
seu interesse processual e a probabilidade do seu direito.
O agravado Romulo Quintino apresentou contrarrazões (ID 44375347), sustentando, em
resumo, que a) a Justiça Eleitoral é incompetente para apreciar questões envolvendo a
tentativa de retorno do trânsfuga à agremiação pela qual eleito, pois o Tribunal Superior
Eleitoral consolidou o entendimento de que “as discussões a respeito da observância às
normas partidárias relativas ao deferimento e à impugnação ao pedido de refiliação
partidária devem ser solucionadas por meio dos instrumentos disponíveis na Justiça
Comum”; b) a legenda não demonstrou ter ingressado com qualquer medida tendente a
suprimir a filiação dos agravados dos quadros partidários, não cabendo à Justiça Eleitoral
se imiscuir em questões intrapartidárias; c) extrapola a competência da Justiça Eleitoral a
análise da regularidade ou da justiça do deferimento de requerimento de refiliação pelo
partido político, pois se trata de questão interna corporis, vez que o retorno ou não do
trânsfuga ao partido pelo qual foi eleito, é uma decisão da agremiação; d) há ofensa ao
princípio da dialeticidade, eis que o agravo apenas reitera argumentos já discutidos e
refutados na decisão recorrida; e) inexiste legitimidade ativa e passiva, pois a agravante e
o ora agravado possuem mera expectativa de direito, não sendo titulares de mandato
eletivo; d) a desfiliação do agravado Romulo deu-se por justa causa, devidamente
documentada, com concordância da agremiação, no período da janela partidária, sendo
que retornou ao Partido Liberal em 16/09/2024. Requereu o conhecimento e o
desprovimento do agravo interposto, mantendo-se a decisão agravada e condenando-se a
agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 122, parágrafo único, do Regimento
Interno do TRE-PR.
Por sua vez, o agravado Jairo Tamura (ID 44383390) argumentou que: a) o sistema
democrático representativo brasileiro é integralmente partidário, e, no caso em análise, o
direito do partido político em manter sua representação na Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná não está sendo violado; b) a condição de suplência não se qualifica
juridicamente como “mandato parlamentar”, mas constitui mera expectativa do direito de
assumir futuro mandato em caso de falta do titular; c) com a ascensão de Jairo Tamura à
posição de parlamentar empossado, Romulo Quintino, novo primeiro suplente, é quem
tem a legitimidade ativa secundária, não recaindo sobre a agravante tal possibilidade; d) a
refiliação partidária gera presunção, com natureza jurídica jure et de jure, que houve
anuência da agremiação ao ato de saída e, portanto, a refiliação a tempo e modo constitui
ato jurídico perfeito – sobretudo no caso em exame, em que incontroverso que a refiliação
do agravado não foi objeto de impugnação interna corporis; e) o direito reclamado não é

Num. 44539533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
do suplente em si, mas substancialmente do partido político, já que o modelo de
representação política consolidado pelas decisões do STF que fundamentaram esse
gênero de ação é o do mandato partidário; f) o pedido de tutela de evidência da agravante
deve ser rejeitado, conforme aponta o art. 311 do Código de Processo Civil. Requereu,
assim, a manutenção da decisão agravada.
O Diretório Estadual do Partido Liberal do Paraná (ID 44404769) afirmou que: a)
concordou com o retorno dos agravados Jairo e Romulo ao quadro de filiados, de sorte
que a superveniência da posse de Jairo não afasta a ausência de interesse processual da
agravante; b) nas ações por infidelidade partidária, tão somente o primeiro suplente do
partido detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel à
agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do suplente fica
condicionada à possibilidade de sucessão imediata, de modo que somente Romulo é
quem poderia questionar a vaga de Jairo; c) o caso não trata de infidelidade partidária,
mas da hipótese do “trânsfuga arrependido”, que segue ostentando a condição de
suplente e tem plenas condições de assumir o cargo, se convocado, justamente porque
segue no partido pelo qual concorreu ao cargo; d) conforme o TSE, “o momento a ser
considerado para aferir quem assumirá o mandato é aquele verificado na época da
retotalização dos votos - e não o da eleição”, destacando que Jairo e Romulo estavam
devidamente filiados ao partido quando a vaga surgiu, sendo válida a posse de Jairo; e)
os motivos para os respectivos retornos ao partido não importam, conforme a
jurisprudência do TSE, segundo a qual “as discussões em torno da validade de pedido de
refiliação envolvendo o cumprimento das normas partidárias e o devido processo legal da
impugnação são consideradas interna corporis das agremiações”. Requereu, assim, a
manutenção da decisão agravada.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44428680) afirmou que a agravante possui
legitimidade e interesse processual para provocar a jurisdição eleitoral no presente caso,
especialmente diante da omissão do partido em exercer sua prioridade legal e da
possibilidade de alteração da ordem de suplência em decorrência das movimentações
partidárias dos suplentes impugnados. Manifestou-se, assim, pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para reconhecer a legitimidade e o interesse processual da
agravante, com consequente prosseguimento da ação após o ajuizamento da inicial.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está vinculada ao art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de
apresentar "os fundamentos de fato e de direito" que embasam o pedido de reforma.

Num. 44539533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre quando o
recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, ou formula argumentação
genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou do acórdão
atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
15/11/2022).
Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de alegações
feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso dos autos, a agravante apresentou argumentos específicos e detalhados para
rebater os fundamentos utilizados na decisão recorrida. Nas razões recursais, questionou,
de forma clara e fundamentada, a conclusão do juízo, ao apontar possíveis erros na
análise dos fatos relacionados à sua legitimidade ativa e ao seu interesse processual. O
recurso não se limita a repetir alegações genéricas ou dissociadas da controvérsia
debatida na sentença, cumprindo, assim, a exigência de motivação própria e dialética.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal apresentada por Romulo
Quintino não merece acolhimento, uma vez que o recurso atende ao requisito previsto no
art. 1.010, inciso II, do CPC, e não configura mera insurgência desprovida de
fundamentação.
Assim, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo interno deve
ser conhecido.
b) Da incompetência da Justiça Eleitoral
O requerido Romulo Quintino sustentou que extrapola a competência da Justiça Eleitoral
a análise da regularidade ou da justiça do deferimento de requerimento de refiliação pelo
partido político, pois se trata de questão interna corporis, vez que o retorno ou não do
trânsfuga ao partido pelo qual foi eleito é uma decisão da agremiação.
Todavia, não se discute nos autos o ato de refiliação de Jairo e de Romulo ao Partido
Liberal, mas a possibilidade ou não da permanência na lista de suplência, considerando a
desfiliação e a refiliação ao Partido Liberal, antes da vacância do cargo para o qual
concorreram.
É evidente, nesse contexto, que a matéria deve ser apreciada pela Justiça Eleitoral, a qual
é competente para julgar ações de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária
sem justa causa e definir o legítimo sucessor, conforme estabelece a Resolução TSE n.
22.610/2007.
Há que se concluir, assim, pela rejeição da preliminar de incompetência suscitada por
Romulo Quintino.
c) Da Pretensão recursal

Num. 44539533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
A controvérsia em exame diz respeito à análise da legitimidade ativa e do interesse
processual de Carlise Aparecida Kwiatkowski, terceira suplente ao cargo de
deputado estadual pelo Partido Liberal, para requerer a exclusão de Jairo Tamura,
primeiro suplente, e de Romulo Quintino, segundo suplente, da lista de suplência.
A autora sustenta que ambos se desfiliaram do partido em 2024 e somente retornaram
aos quadros posteriormente, após tomarem conhecimento da possível vacância do cargo
de deputado estadual, então ocupado por Marcel Micheletto, eleito para o cargo de
prefeito de Assis Chateaubriand.
c.1) Da legitimidade ativa e passiva
A propósito do prazo para propositura da ação de perda de mandato eletivo por
desfiliação partidária sem justa causa, o artigo 1º, §2º, da Resolução TSE n. 22.610/2007,
dispõe:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação
da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
[...]
§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da
comunicação da desfiliação, efetivada pela Justiça Eleitoral nos termos do 25-B da Res.-
TSE nº 23.596/2018, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem
tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
Como se pode notar, a legitimidade para pleitear a perda de mandato por desfiliação
partidária sem justa causa, nos primeiros 30 dias da ocorrência da desfiliação, é apenas
do partido político ao qual pertence o parlamentar infiel. Caso o partido político não exerça
o seu direito de ação neste prazo, os demais legitimados poderão ingressar com a
demanda nos 30 dias subsequentes.
Entretanto, nos casos em que o suplente assume o mandato em razão de afastamento do
titular, provisório ou definitivo, o prazo para propor a ação de infidelidade partidária é data
da investidura do suplente no mandato.
Além do interregno exíguo, este entendimento também se justifica porque é a partir da
investidura do suplente no mandato que surge para o partido político a legitimidade e o
interesse processual para questionar eventual desfiliação desautorizada, e, via de
consequência, proteger o mandato que a ele pertence.
Desse modo, o termo inicial do prazo para ajuizamento da ação de perda de mandato por
desfiliação sem justa causa deve coincidir com o início do exercício do cargo pelo
suplente, por ser o marco que inaugura a relação de titularidade representativa entre o
parlamentar e o partido, e, por conseguinte, a possibilidade de violação ao direito de
representação pertencente à agremiação política.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é pacífico neste sentido. Observe-se:

Num. 44539533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO CARACTERIZADA A
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos
próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de recurso especial
eleitoral.
[...]
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência do TSE no
sentido de que "conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de
30 dias para o ajuizamento da ação por infidelidade partidária" (RO nº 2.275/RJ,
Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. em 25.05.2010).
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº060010655, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/06/2021.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VEREADOR. JUSTA CAUSA.
REEXAME DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido promovido pelo Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores e decretou, em face de desfiliação partidária sem justa
causa, a perda do seu mandato eletivo, determinando a execução imediata da decisão e
a comunicação à Mesa da Câmara Municipal de Canoas/RS para que o primeiro
suplente, eleito pelo PT nas Eleições de 2016, assuma a respectiva cadeira, nos termos
do art. 10 da Res.-TSE 22.610. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para
o ajuizamento da ação por infidelidade partidária. Precedentes.
[...]
Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº060353212, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 05/08/2020.
A presente demanda foi ajuizada em 30/12/2024, momento em que não havia ocorrido a
vacância do cargo de deputado estadual, eis que Marcel Micheletto apenas tomou posse
como prefeito de Assis Chateaubriand em 01/01/2025. Além disso, o primeiro suplente do
Partido Liberal, Jairo Tamura, também não havia sido investido no cargo de deputado
estadual, o que ocorreu apenas em 03/02/2025.
Nesse contexto, é evidente que, quando a ação foi proposta, em 30/12/2024, sequer havia
sido inaugurado o prazo do partido político, mostrando-se acertada, portanto, a decisão
proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade, em regime de
plantão, que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, ora agravante.

Num. 44539533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
Todavia, entendo que é possível, neste momento processual, como bem apontou a
Procuradoria Regional Eleitoral, afastar esta causa de ilegitimidade.
O prazo de 30 dias para o partido político propor a ação de perda de mandato eletivo por
desfiliação partidária sem justa causa iniciou com a investidura de Jairo Tamura no
mandato, em 03/02/2025, e encerrou em 04/03/2025, sem que a agremiação tivesse
exercido o seu direito de ação. Assim, como o partido político deixou de propor a ação no
prazo legal, tornou-se lícito ao suplente pleitear o direito por meio de demanda judicial nos
30 dias subsequentes a 04/03/2025.
Essa situação afasta a ilegitimidade ativa da autora, porque a distribuição da ação, em
momento anterior ao início do prazo, em 30/12/2024, não tem o condão de impedir o seu
conhecimento, por força do disposto no art. 218, §4º, do Código de Processo Civil:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
[...]
§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Tal entendimento é compatível, também, com o princípio da instrumentalidade das
formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual os atos
processuais devem ser considerados válidos se, realizados de modo diverso do
estabelecido legalmente, alcançarem a finalidade da norma.
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou acerca do conhecimento da ação em
hipótese semelhante a destes autos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO POR SUPLENTE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DESTINADO PARA A
AGREMIAÇÃO. ART. 1º, § 2º, DA RES.-TSE Nº 22.610/2007. POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DO
TRE
EM
CONFRONTO
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O art. 1º, § 2º, da Res.-TSE nº 22.610/2007 estabelece que "quando o partido político
não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da comunicação da desfiliação, efetivada
pela Justiça Eleitoral nos termos do 25-B da Res.-TSE nº 23.596/2018, pode fazê-lo, em
nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério
Público Eleitoral".
2. Segundo entende o TSE, "o protocolo prematuro da demanda não tem o condão de
impedir o seu conhecimento, por força do disposto no art. 218, § 4º do CPC e da
compreensão de que a cessação do prazo decadencial previsto no art. 1º, § 2º, da Res.
nº 22.610/07-TSE ocorre por meio de ato de natureza processual" (Pet nº 0600482-
26/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 25.11.2021, DJe de 17.12.2021).
[...]
Recurso Especial Eleitoral nº060015723, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/10/2023.

Num. 44539533 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. 1º SUPLENTE DA COLIGAÇÃO QUE EXERCE O
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO TITULAR.
PRELIMINARES.
AJUIZAMENTO
PREMATURO
DA
DEMANDA.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO SUPLENTE
DO
PARTIDO
E
ACOLHIMENTO
QUANTO
AO
SEGUNDO
SUPLENTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUPLENTE ELEITO POR OUTRO PARTIDO DA
COLIGAÇÃO. ACOLHIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ATO CONSTITUTIVO QUE SE APERFEIÇOA CONFORME O ESTATUTO PARTIDÁRIO
(ART. 17 DA LPP). PUBLICAÇÃO DE LISTAS DE FILIAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. EFEITO DECLARATÓRIO. MÉRITO. CARTA DE ANUÊNCIA. VIRAGEM
JURISPRUDENCIAL.
INEFICÁCIA
DE
CARTAS
DE
ANUÊNCIA
PARA
CARACTERIZAREM
JUSTA
CAUSA
PARA
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RECONHECIMENTO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA DE
EVANDRO ROGÉRIO ROMAN DO PSD POR MEIO DE SUA FILIAÇÃO AO PATRIOTA.
DECRETAÇÃO DA PERDA DO DIREITO DE EXERCER O CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO A
EDMAR DE SOUZA ARRUDA E HIDEKAZU TAKAYAMA. AÇÃO PROPOSTA POR
REINHOLD STEPHANES JUNIOR JULGADA PROCEDENTE.
1. O protocolo prematuro da demanda não tem o condão de impedir o seu conhecimento,
por força do disposto no art. 218, § 4º do CPC e da compreensão de que a cessação do
prazo decadencial previsto no art. 1º, § 2º, da Res. nº 22.610/07-TSE ocorre por meio de
ato de natureza processual.
[...]
Petição nº060060791, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 17/12/2021.
Logo, ainda que o ato processual de ajuizamento desta ação tenha sido praticado antes
do termo inicial do prazo previsto normativamente para tanto, a inércia do partido político
autoriza o reconhecimento da legitimidade ativa da agravante neste ponto.
Discute-se nos autos, ainda, a ilegitimidade da autora, ora agravante, por ocupar a
terceira posição na lista de suplentes.
Neste aspecto, o entendimento predominante no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral é
no sentido de que, para a propositura de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação
partidária sem justa causa, apenas o suplente imediato ao detentor do mandato
possui legitimidade ativa. Note-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. AJUIZAMENTO PELO
PRIMEIRO SUPLENTE. IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. DESFILIAÇÃO SUPERVENIENTE DO AUTOR DA AÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE E DA LEGITIMIDADE RECURSAL.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/PE julgou improcedente ação declaratória de ausência de justa
causa para desfiliação partidária e perda de cargo eletivo.

Num. 44539533 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
2. De acordo com a Corte regional, na ausência de previsão específica no estatuto do
partido, o presidente do órgão estadual e nacional são competentes para emitir carta de
anuência para desfiliação partidária em nome do partido político.
3. A decisão agravada acolheu a preliminar de superveniente falta de interesse de agir e
de legitimidade recursal ao argumento de que, antes da interposição do recurso
ordinário, o recorrente havia se desligado do PSB e se filiado ao PSD. Em obiter dictum,
foi ressaltado que a conclusão do TRE/PE sobre a configuração de justa causa para a
desfiliação está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Os argumentos trazidos no agravo interno não foram aptos a modificar a decisão
agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
5. Nas ações por infidelidade partidária, tão somente o primeiro suplente do partido
detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel à
agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do suplente fica
condicionada à possibilidade de sucessão imediata. Precedente.
6. "Na ausência de regra expressa sobre a necessidade de uma deliberação política para
a emissão da referida carta de anuência, é legítima a atuação do presidente para, dentro
de sua esfera de competência [...], decidir acerca da emissão de carta de anuência para
desfiliação partidária". Precedente.
7. Negado provimento ao agravo interno.
Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060056966, Acórdão, Min. Antonio
Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/12/2024.

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA (ARTS. 22-A DA
LEI 9.096/95 E 1º DA RES.-TSE 22.610). ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGUNDO
SUPLENTE. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESFILIAÇÃO FORMAL.
PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.SÍNTESE DO CASO
[...]
7. A orientação deste Tribunal Superior é firme no sentido da legitimidade ativa do
primeiro suplente do partido, pelo qual fora eleito o trânsfuga, para pleitear a perda do
seu cargo eletivo por infidelidade partidária (AgR-REspEl 0600462-25, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 28.5.2020).
8. Esta Corte já decidiu que, "nas ações por infidelidade partidária, tão somente o
primeiro suplente do partido detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de
parlamentar infiel à agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do
suplente fica condicionada à possibilidade de sucessão imediata" (AgR-PET 1773-91, rel.
Min. Laurita Vaz, DJE de 26.8.2013). No mesmo sentido: PET 3.019, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJE de 13.9.2010).
[...]
Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº060072766,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/05/2022.

Num. 44539533 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
Como o mandato então ocupado por Marcel Micheletto foi assumido por Jairo Tamura,
primeiro suplente, apenas Romulo Quintino, segundo suplente, é quem possui, de acordo
com este entendimento, legitimidade ativa para pleitear a perda de mandato de Jairo por
infidelidade partidária.
Todavia, o caso concreto apresenta peculiaridades que impõem uma análise mais flexível
e substancial desta regra, à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da
isonomia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
O histórico de filiação partidária de Jairo Tamura, primeiro suplente, demonstra a sua
desfiliação do Partido Liberal em 04/04/2024, filiação ao Partido União Brasil em
04/04/2024, e refiliação ao Partido Liberal em 09/12/2024 (ID 44332734).
Por sua vez, Romulo Quintino, segundo suplente, desfiliou-se do Partido Liberal em
18/03/2024, filiou-se ao Partido Progressistas em 05/04/2024, refiliando-se ao Partido
Liberal em 16/09/2024 (ID 44332732).
Ambos, portanto, encontram-se em situação jurídica idêntica: a de suplentes que
passaram por um processo de desfiliação e refiliação ao Partido Liberal, antes da
vacância do cargo para o qual concorreram.
Diante disso, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, ora agravante, pelo fato
de ocupar a terceira posição na lista de suplente, representaria um obstáculo irrazoável à
jurisdição, já que implicaria exigir que Romulo Quintino questione a regularidade do
mandato de Jairo Tamura, sendo titular de situação equivalente e, portanto, impedido de
fazê-lo sob pena de contradição e violação à boa-fé objetiva.
Ademais, a finalidade da exigência da suplência imediata como critério de legitimidade
decorre da necessidade de garantir que a ação seja proposta por quem poderá ser
diretamente atingido pela decisão, isto é, por quem teria possibilidade de assumir o
mandato em caso de procedência. No presente caso, se reconhecida a infidelidade
partidária de Jairo Tamura e de Romulo Quintino, a próxima na linha de sucessão seria
justamente a agravante, Carlise Kwiatkowski.
Nesse contexto, diante das nuances do caso, impõe-se o reconhecimento da legitimidade
ativa da agravante, sob pena de obstar o acesso à jurisdição, e contrariar o princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, e o próprio espírito da jurisprudência consolidada
do TSE.
Desse modo, não há dúvidas de que Carlise Kwiatkowski, pelo que afirma na petição
inicial (teoria da asserção), detém legitimidade ativa para requerer a vaga ora em disputa.
Pelas mesmas razões anteriormente expostas, deve ser afastada a alegação de
ilegitimidade passiva do suplente Romulo Quintino, uma vez que, caso a pretensão
deduzida na ação seja julgada procedente, haverá inequívoca repercussão em sua esfera
jurídica, especialmente no tocante à possibilidade de ascensão ao mandato eletivo.

Num. 44539533 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:21
Conforme já demonstrado nos autos, Romulo e Jairo, primeiros suplentes, encontram-se
na mesma situação jurídica de desfiliação e posterior refiliação à legenda, o que justifica a
presença de ambos no polo passivo da demanda, seja para efeito de contraditório e
ampla defesa, seja para permitir que a controvérsia seja resolvida de forma completa,
coerente e eficaz.
Desse modo, embora Romulo Quintino seja apenas suplente, com mera expectativa de
exercer mandato, e, em regra, não esteja sujeito à disciplina da Resolução TSE n.
22.610/2007[1], a sua admissão como litisconsorte passivo alinha-se aos princípios da
economia processual e da celeridade, evitando a proliferação de demandas paralelas que
poderiam resultar em decisões contraditórias ou em instabilidade institucional no âmbito
da Assembleia Legislativa. Além disso, confere racionalidade à tutela jurisdicional, ao
permitir que o Poder Judiciário aprecie, em um único processo, todas as questões
relevantes relacionadas à ocupação da vaga deixada por Marcel Micheletto.
Por outro lado, inobstante reconhecida a legitimidade ativa da agravante e a legitimidade
passiva de Romulo Quintino, permanece incontornável a falta de interesse processual
apontada na decisão recorrida.
c.2) Da ausência de interesse processual
Com efeito, no sistema proporcional adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o
mandato parlamentar pertence ao partido político, ainda que seja exercido por pessoa
física. Essa concepção decorre do princípio da representação partidária, no qual a
escolha do eleitor não recai apenas sobre o candidato, mas sobre o conjunto
programático e ideológico defendido pelas legendas.
O Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta 1.398/DF, de 08/05/2007, firmou o
entendimento de que, no sistema eleitoral proporcional, as vagas obtidas por meio do
quociente partidário pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos
individualmente, destacando que está na ratio essendi deste sistema o princípio da
atribuição lógica dos votos aos partidos políticos, enquanto canais de expressão e
representação de ideologias relevantes para o corpo social.
O Exmo. Relator, Min. Cesar Asfor Rocha, fazendo notar peculiaridade hermenêutica
relevantíssima, bem assentou que não se cuida da filiação a qualquer partido político, mas
àquele pelo qual o candidato, aderindo ao respectivo programa, concorreu às eleições na
condição de representante. Entendimento diverso implicaria o completo esvaziamento da
função sistêmico-representativa dos partidos e da própria exigência constitucional da
filiação partidária, que se reduziria a mero formalismo.
Em seguida, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Segurança n. 26.602, n.
26.603 e n. 26.604, de 04/10/2007, de relatoria dos Exmos. Ministros Eros Grau e Celso
de Mello e da Exma. Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a fidelidade partidária como
necessária para assegurar ao partido político o direito de manter o número de cadeiras
obtido nas eleições proporcionais, ressaltando que o mandato, no sistema proporcional,
não constitui projeção de um direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, pois as

Num. 44539533 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
vagas conquistadas pertencem à agremiação partidária.
A Emenda Constitucional n. 111/2021 sacramentou este entendimento, ao dispor que os
ocupantes de cargos proporcionais, que se desligarem do partido pelo qual tenham sido
eleitos, perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido político ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Observe-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins
de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)
Nesse contexto, a jurisprudência tem reafirmado que a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta o esvaziamento da condição de suplente, tornando o agente juridicamente
inapto a assumir o cargo parlamentar, pois não mais representa a vontade do eleitorado
manifestada por meio da legenda. A desfiliação injustificada equivale à renúncia tácita da
posição de suplência, por ausência de vínculo partidário com o partido pelo qual
concorreu, pressuposto essencial para a investidura no cargo.
Trata-se, portanto, de uma consequência lógica e necessária da preservação do princípio
da fidelidade partidária, cuja finalidade é proteger a coerência do sistema representativo e
a soberania da vontade popular manifestada nas urnas.
Diante dessas premissas, entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese clássica
de infidelidade partidária, em que o titular de mandato eletivo migra para outra legenda
levando consigo o mandato. Tampouco cuida de renúncia tácita à suplência, em que o
suplente abandona o partido político e permanece filiado a outro, não preenchendo o
requisito indispensável para a legitimidade da investidura no cargo: filiação à agremiação
para a qual concorreu.
A meu ver, a hipótese dos autos se enquadra na figura que a doutrina e a jurisprudência
têm identificado como o "trânsfuga arrependido": aquele que, após desfiliar-se
injustificadamente do partido pelo qual conquistou a posição de suplente, intenta, em
momento posterior, retomar a condição anteriormente perdida, como se o rompimento do
vínculo partidário não tivesse ocorrido.
De acordo com a documentação constante nos autos, Jairo Tamura desfiliou-se do
Partido Liberal em 04/04/2024, filiando-se ao Partido União Brasil na mesma data, mas
promoveu sua refiliação ao Partido Liberal em 09/12/2024.
Assim, no momento da sua investidura, Jairo Tamura estava regularmente vinculado à

Num. 44539533 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
agremiação detentora da cadeira na Assembleia Legislativa, restabelecendo, ainda que
com certo lapso temporal, a legitimidade formal necessária para a assunção do mandato
representativo.
Ao ser investido no mandato de deputado estadual, Jairo Tamura encontrava-se
novamente filiado ao Partido Liberal, legenda pela qual obteve a condição de suplente,
não havendo que se falar em violação ao sistema proporcional e à opção política feita
pelos eleitores, porque o Partido Liberal manteve o seu próprio mandato.
Sobre o assunto, José Jairo Gomes bem pontua que:
"Dois são os pressupostos autorizadores da decretação da perda de cargo eletivo por
infidelidade: efetiva desfiliação partidária e ausência de justa causa para a desfiliação.
A desfiliação traduz-se no ato pelo qual o mandatório rompe o vínculo que mantém com
o partido em que se encontra filiado e pelo qual foi eleito, migrando ou não para outra
agremiação.
Após a desfiliação, pode ocorrer de o mandatário se refiliar e retornar ao partido pelo
qual se elegera. Nesse caso, seu anterior desligamento se torna irrelevante para os fins
de perda de mandato, pois a infidelidade não chega a se perfazer. Ainda porque a
agremiação política não sofre prejuízo, já que permanece com a vaga; além disso,
aceitou de volta seu filiado, o que revela ter perdoado seu ato. E assim orientou-se a
jurisprudência: “ 1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa
causa se o deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação. 2. Sendo o mandato do
partido, nos termos de reiterada jurisprudência e não havendo prejuízo advindo da
conduta do parlamentar, já que a vaga permanece a agremiação, não se pode, nesse
contexto, vislumbrar interesse jurídico do suplente em reivindicar a vaga que não lhe
pertence(...)” (TSE – Pet. nº 2.778/MA – j. 23-4-2009, Dje 23-4-2009, 21-5-2009). Em
igual sentido: TER-AP – Pet. nº 14.107 – Dje t. 87, 18-5-2016, p.2; TRE-PE - Pet. nº
48.243 – Dje t. 127, 30-6-2016, p. 3" (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo:
Atlas, 2025).
Sobreleva notar que o partido político, primeiro legitimado para propor a ação que busca o
reconhecimento da infidelidade partidária, reconheceu que o retorno de Jairo Tamura aos
seus quadros foi legítimo, o que, do meu ponto de vista, é incompatível com a infidelidade
partidária, ainda que neste interregno tenha ocorrido a filiação a outro partido político.
O próprio partido político interessado aceitou Jairo Tamura, reconhecendo sua refiliação
partidária e entendendo legitima a assunção do mandato por ele. Não cabe à Justiça
Eleitoral, portanto, à luz da autonomia partidária e da inexistência de violação legal
expressa, intervir nesta decisão, para declarar outro filiado apto a assumir a vaga.
Como já exposto, o art.17, §6º, da Constituição Federal, ao estabelecer que "os
Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores
que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos
casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em
lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de
recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e
à televisão", permite a conclusão de que a anuência do partido com o retorno do

Num. 44539533 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
candidato, na condição de filiado, para posterior exercício de mandato eletivo, impõe o
reconhecimento da justa causa e afasta a infidelidade partidária, ante a ausência de
prejuízo à bancada parlamentar[2].
Deve-se observar que a finalidade precípua do instituto da fidelidade partidária é proteger
o sistema proporcional e assegurar a correspondência entre os votos atribuídos a
determinada legenda e a ocupação das cadeiras nas casas legislativas, o que restou
respeitado no caso em análise.
O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que "a Justiça Eleitoral, ao restituir o
mandato ao partido, não o faz como uma forma de penalizar o infiel, mas, sim,
porque à legenda é reconhecido o direito de continuar ocupando o mesmo
espaço no Parlamento, até o término da legislatura, momento em que a casa
naturalmente se renova (TSE, Petição nº 56618, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 182,
Data 21/09/2016, Página 32/33).
Ainda, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 06000131-27, de relatoria do
Exmo. Min. Edson Fachin, em 01/10/2020, a Corte Superior decidiu que a carta de
anuência do partido político constitui justa causa para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato eletivo, consignando que, "se é possível plasmar no
parlamento o quadro representativo tal qual delineado pelas urnas, descabe
decidir por um cenário diferente, isso porque o retorno do trânsfuga ao partido
pelo qual eleito restaurou a necessária ponte entre o instituto da representação e
sua base legitimante, qual seja a vontade popular".
Não há, portanto, que se penalizar um lapso temporal na filiação e a filiação a outro
partido político, porque tal situação foi sanada antes da assunção ao cargo e não resultou
prejuízo à representação político-partidária. Ora, o próprio partido político aceitou
novamente o ex-filiado em seu quadros, já ciente da vacância do cargo de deputado
estadual.
Tampouco há que se considerar, no caso em análise, a condição de elegibilidade prevista
no art. 9º, da Lei das Eleições, consubstanciada na filiação partidária deferida há pelo
menos 6 meses, já que tal regra é exigida para o exercício da capacidade eleitoral
passiva, e foi preenchida pelo agravado no momento do seu registro de candidatura.
Diante destes fatos e fundamentos jurídicos, há que se reconhecer a ausência de
interesse processual da autora, ora agravante, para reivindicar a vaga que não lhe
pertence, já que a cadeira pertence à agremiação e com ela permanece.
A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral está sedimentada no sentido da
ausência de infidelidade partidária quando o partido político aceita o retorno de seu filiado.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO
ELETIVO DE DEPUTADO FEDERAL. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. RETORNO AO

Num. 44539533 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
PARTIDO. INTERESSE DE AGIR. SUPLENTE. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO.
DESCABIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o
deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação.
2. Sendo o mandato do partido, nos termos de reiterada jurisprudência, e não
havendo prejuízo advindo da conduta do parlamentar, já que a vaga permanece
com a agremiação, não se pode, nesse contexto, vislumbrar interesse jurídico do
suplente em reivindicar a vaga que não lhe pertence.
3. O processo instituído pela Res.-TSE n° 22.610/2007 tem caráter dúplice porque, uma
vez julgada improcedente a ação, pelo reconhecimento da justa causa, atestada estará a
regularidade da migração partidária, sendo desnecessária e incabível a formulação de
"pedido contraposto".
4. Agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada.
5. Desprovimento.
Agravo Regimental em Petição nº2778, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 20, 23/04/2009.
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo , 21/05/2009.
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SUPLENTE
DE
VEREADOR. DESFILIAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PELA QUAL FOI ELEITO. RETORNO
AO PARTIDO COM ANUÊNCIA DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À BANCADA PARLAMENTAR. INFIDELIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE DE CONLUIO EM RAZÃO DA
CONDIÇÃO
DE
PESSOA
TRANSEXUAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMA DO JULGADO SEM REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
24, 30 E 72 DO TSE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou improcedente a ação de
decretação da perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa ajuizada
em face de terceiro suplente do cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), bem como do Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo em recurso
especial eleitoral, o que ensejou a interposição do agravo regimental sob apreciação.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE
3. Na decisão agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso especial,
conforme os seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 72 do TSE, haja vista a inovação em relação às teses formuladas

Num. 44539533 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
no recurso especial;
ii) incidência da Súmula 24 do TSE, uma vez que a mudança do entendimento do
TRE/RJ para reconhecer a ocorrência de infidelidade partidária demandaria novo exame
das provas dos autos;
iii) o art. 17, § 6º, da Constituição Federal permite a conclusão de que a anuência
do partido com o retorno do candidato, na condição de filiado, para posterior
exercício de mandato eletivo, impõe o reconhecimento da justa causa e afasta a
infidelidade partidária, ante a ausência de prejuízo à bancada parlamentar;
iv) incidência da Súmula 30 do TSE, dada a conformidade do entendimento do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a carta de
anuência do partido político constitui justa causa para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato eletivo.
4. A agravante deixou de infirmar concretamente todos os fundamentos da decisão
agravada, notadamente no que tange à incidência da Súmula 72 do TSE e à
interpretação dada ao art.17, § 6º, da Constituição Federal para afastar a infidelidade
partidária na hipótese dos autos, dada a anuência do partido com o retorno do candidato,
na condição de filiado.
5. A agravante se limitou a reproduzir razões já expostas no agravo em recurso especial
e no apelo nobre, além de apresentar afirmativas genéricas quanto à não incidência das
Súmulas 24 e 30 do TSE, sem impugnar, de forma específica e objetiva, tais
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26 do TSE e
impede o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento deste Tribunal
Superior.
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060008327, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/11/2024.
Importante mencionar que o caso tratado no julgamento dos autos n. 0600083-
27.2023.6.19.0000 é muito semelhante ao aqui analisado, pois o requerido se desligou, sem justa
causa, do Partido dos Trabalhadores, partido pelo qual se elegeu suplente nas eleições de 2020,
e filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, no dia 13/05/2021, para disputar o cargo de deputado
federal nas eleições de 2022, mas não logrou êxito em se eleger.
Outros Tribunais Regionais já enfrentaram a matéria, decidindo no sentido de que o interesse
jurídico do suplente está subordinado à necessidade de recompor a representação do partido no
parlamento, haja vista que a convocação do suplente somente ocorrerá quando for necessário
restituir o mandato do trânsfuga ao partido para preservar o resultado da eleição pelo sistema
proporcional. Veja-se:
"AÇÃO COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO DE
DEPUTADO ESTADUAL. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. 1° SUPLENTE QUE TOMOU
POSSE EM VIRTUDE DE VACÂNCIA DO CARGO. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO.

Num. 44539533 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
RETORNO AO PARTIDO ANTERIOR À POSSE. MANDATO DO PARTIDO
PRESERVADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o
deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação detentora da vaga para qual
foi eleito como primeiro suplente. Precedentes do TSE.
2. Sendo o mandato do partido, nos termos de reiterada jurisprudência, e não
havendo prejuízo advindo da conduta do parlamentar que retornou aos quadros
partidários, já que a vaga permanece com a agremiação detentora do mandato, não
se pode vislumbrar interesse jurídico do suplente em reivindicar a vaga que não
lhe pertence. Precedentes do TSE.
3. Preliminar acolhida, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil."
(TRE-MT AJDesCargEle nº 60005382 Acórdão nº 28983 CUIABÁ - MT Relator(a): Des.
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA Julgamento: 19/10/2021 Publicação: 22/10/2021).

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
TRÂNSFUGA
ARREPENDIDO.
REGRESSO
ÀS
FILEIRAS
DA
AGREMIAÇÃO PELA QUAL CONCORREU AO PLEITO DE 2018. ACEITAÇÃO.
RECONCILIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEMANDA
AJUIZADA POR SUPLENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1.
Inicialmente, convém esclarecer que, conforme entendimento do TSE,
excepcionalmente, o prazo decadencial para o manejo da ação prevista na Resolução
TSE nº 22.610/07 não é aplicável aos suplentes que se desligam do partido pelo qual
foram eleitos, pois estes não exercem mandato eletivo. Nesta hipótese peculiar, o termo
inicial para a distribuição da demanda dá-se com a posse do suplente, pois somente a
partir deste marco é que há perspectiva de sucessão imediata.
2. In casu, tendo a posse do requerido ocorrido em 05/10/2020, a legitimidade do partido
político findou-se em 05/11/2020, passando em seguida para o suplente, que teria até o
dia 05/12/2020. Assim sendo, tendo a demanda sido proposta em 01/12/2020, forçoso
reconhecer a inocorrência da decadência.
3. Configurada a ausência do interesse de agir diante da aceitação do trânsfuga
arrependido pelo partido. Reconciliação que é incompatível com a infidelidade
partidária, cujo objetivo é preservar a representação da legenda no Parlamento,
com respeito à vontade popular manifestada nas urnas, o que restou inalterado, eis
que a vaga permaneceu com o partido político.
4. Questões relativas à aceitação do suplente de volta é matéria interna corporis do
partido, o que extrapola a competência desta Justiça Especializada.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485,
INCISO VI, DO CPC.
(TRE-RJ AJDesCargEle nº 060088190 Acórdão NOVA FRIBURGO - RJ Relator(a): Des.
Claudio Luís Braga Dell`orto Julgamento: 08/03/2021 Publicação: 11/03/2021).

Num. 44539533 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. SUPLENTE QUE SE DESLIGA DO PARTIDO E QUE SE FILIA
NOVAMENTE. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO. FILIAÇÃO REGULAR. MANIFESTA
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na própria narrativa da exordial o demandante revela que, embora por curto período
de tempo tenham os demandados constado como "filiação cancelada", os parlamentares
ocupantes dos cargos permanecem hoje filiados à agremiação ao qual se elegeram,
inclusive exercendo cargo de Direção na Comissão Provisória d o Partido.
2. A Resolução que trata da Infidelidade Partidária foi editada para dar cumprimento a
entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Mandados de Segurança 26.602 (rel.
Min Eros Grau), 26.603 (rel. Min. Celso de Melo) e 26.604 (rel. Min Cármen Lúcia), ainda
em 2007, no qual se definiu que a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional
pertence ao partido e não ao candidato.
3. Sendo o mandato do partido e não havendo prejuízo advindo da conduta do
parlamentar de por curto período de tempo ter se desfiliado, não se pode, nesse
contexto, vislumbrar interesse jurídico do suplente, mormente quando por
disposição legal, o seu eventual interesse jurídico está subordinado ao da
agremiação cujo mandato tenha sido subtraído em razão do descumprimento da
regra de fidelidade partidária prevista na Resolução TSE nº. 22.610/2007.
4. Agravo Regimental desprovido.
(TRE-PA PET nº 12632 Acórdão nº 28064 BELÉM - PA Relator(a): Des. JUÍZA
AUXILIAR LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Julgamento: 22/01/2016 Publicação:
02/02/2016).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2016.
Vereador eleito cassado - Substituição pelo primeiro suplente - Pedido de desfiliação
anteriormente apresentado por este à Justiça Eleitoral que não teria sido aceito pelo
partido. Vereador que ocupa a vaga no legislativo local supostamente pelo mesmo
partido que foi eleito - Preliminar de falta de interesse de agir que merece
acolhimento, diante da ausência de prejuízo advindo da conduta do parlamentar.
Ação extinta, sem apreciação do mérito. (TRE/SP. Pet. n° 0601166-25.2019.6.26.0000.
Origem: Andradina. Relator Juiz Afonso Celso da Silva. Votação Unânime. Julgado em
11.11.2019)

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM
JUSTA CAUSA. ELEIÇÕES 2016. SUPLENTE DE VEREADOR. POSSE NO CARGO
COMO MARCO TEMPORAL PARA AFERIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
REQUERIDO QUE RETORNOU À AGREMIAÇÃO DE ORIGEM ANTES MESMO DE
ASSUMIR O MANDATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Num. 44539533 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
I - O suplente apenas passa a ser regido pelos ditames da legislação que regula a
infidelidade partidária quando efetivamente vier a ocupar o cargo eletivo. Desligamento
anterior que se restringe à esfera interna corporis da agremiação, ganhando relevância a
partir de eventual assunção no mandato.
II - Hipótese excepcional em que o termo inicial para a propositura da demanda é a data
da posse do suplente, momento em que surge o interesse dos legitimados ativos em
pleitear a perda da vaga. Precedentes do TSE.
III - Ação intentada pelo segundo suplente, dentro dos 30 dias subsequentes aos da
agremiação interessada, a contar da data da investidura do requerido, a afastar a
alegada extemporaneidade. Decadência rejeitada.
IV - Requerido que logrou êxito em demonstrar que retornou aos quadros da
agremiação pela qual originalmente concorreu, em momento, inclusive, anterior à
sua assunção no mandato, não subsistindo o interesse jurídico em se verificar
eventual infidelidade partidária ou justa causa em decorrência de anterior
desfiliação ao grêmio.
V - Demanda lastreada na proteção da representatividade popular, expressada no
sistema proporcional, preservando-se a vaga do partido político, que permanece
preenchida por mandatário a ele vinculado. Extinção do processo, sem apreciação do
mérito, por ausência de interesse processual. (Petição n.º 0600347-83.2019.6.19.0000 -
Itaboraí/RJ - Relator: Desembargador Eleitoral Guilherme Couto de Castro - Publicação:
18/11/2019 - TRE-RJ)

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDADO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
REGRESSO
DA
EGRESSA
ÀS
FILEIRAS
DA
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA PELA QUAL CONCORREU AO PLEITO DE 2016. SUPERVENIENTE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Consoante reiterada jurisprudência do STF e do TSE, o mandato pertence ao partido.
Tal conclusão tem como finalidade garantir a representação partidária junto ao
parlamento. A própria Resolução n. 22.610/2007, editada pelo TSE para tratar da
matéria, deu legitimidade ao partido político para pleitear a vaga ocupada pelo trânsfuga
em seu art. 1º, e não à coligação.
2. O retorno da egressa às fileiras da agremiação partidária pela qual concorreu às
eleições e obteve sua cadeira junto ao Parlamento descaracteriza a suposta infidelidade
partidária, já que o seu regresso foi aceito pelo partido. 3. Eventual interesse jurídico do
suplente está subordinado ao interesse da agremiação cujo mandato tenha sido
subtraído em razão do descumprimento da regra de fidelidade partidária prevista na
Res.-TSE nº 22.610/2007.
4. Não havendo interesse da agremiação em reaver a vaga, uma vez que a suposta infiel
voltou a fazer parte de seu quadro de filiados, não há se falar em interesse autônomo do
suplente, dado que este não pode reivindicar a vaga que não lhe pertence.
5. Extinção do processo sem julgamento do mérito pela falta superveniente falta de
interesse de agir do autor.

Num. 44539533 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
(Petição n.º 060027808 - Recife/PE - ACÓRDÃO n 060027808 de 20/11/2019 -
Relator(a) JOSÉ ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO - Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Data 26/11/2019 - TRE-PE).
Considerando que, no momento em que foi convocado e investido no cargo de deputado
estadual, Jairo Tamura já havia regularizado sua situação partidária, não há que se falar
em esvaziamento da vontade popular, nem em ilegitimidade de sua investidura, devendo-
se reconhecer a preservação da representatividade conferida ao Partido Liberal pelo voto
proporcional, e a consequente ausência de interesse processual da autora, ora agravante.
Por fim, quanto à alegação de que os suplentes teriam se desfiliado durante a janela
partidária, ainda que tal questão diga respeito ao mérito da demanda, cumpre tecer
breves considerações a respeito das desfiliações sob essa circunstância.
A janela partidária está prevista no art. 22-A, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.096/95
(Lei dos Partidos Políticos), que trata da fidelidade partidária e das hipóteses em que a
desfiliação de detentor de cargo eletivo não acarreta a perda do mandato. O dispositivo
legal prevê expressamente:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:
[...]
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo
de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente.
Dessa forma, a legislação eleitoral reconhece expressamente a justa causa para a
desfiliação partidária no período denominado "janela partidária", permitindo ao
parlamentar a mudança de legenda sem que isso implique a perda do mandato eletivo.
Tal período corresponde a trinta dias imediatamente anteriores ao prazo final de filiação
partidária exigido para fins de elegibilidade.
Entretanto, o conceito de "justa causa" não pode ser estendido aos suplentes, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, eis que o legislador infraconstitucional
estabeleceu as hipóteses de justa causa, incluindo a janela partidária, exclusivamente ao
detentor de mandato eletivo, não havendo previsão da sua extensão ao suplente. Note-se:
ELEIÇÕES 2020. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
PARTIDÁRIA OU PERDA DE MANDATO ELETIVO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE
EXTENSÃO
DO
DIREITO
AO
SUPLENTE.
SUCESSÃO
DE
SUPLENTES.
COMPETÊNCIA DA JUNTA ELEITORAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE
FILIAÇÃO NO PARTIDO POLÍTICO. TUTELA INDEFERIDA.
I. Caso em exame

Num. 44539533 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
1. Tutela cautelar antecedente interposta por Noemi Hilda Silva Leal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso especial interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), que julgou procedente pedido formulado em ação
de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária.
2. Na origem, a Corte regional concluiu que a fidelização ao partido tem absoluta ênfase
no instante da eleição do filiado, o que condiciona a sucessão, de forma que a suplência
deve ser confiada à mesma legenda pela qual foi conquistado o mandato.
3. A moldura fática do acórdão regional envolve ação de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária em desfavor de candidata, diplomada originariamente como
suplente do Podemos (PODE) nas Eleições Municipais de 2020.
4. Entretanto, no curso da legislatura, o partido político passou a ter o direito à reposição
de uma vaga no parlamento, em razão do falecimento do titular do mandato.
5. Porém, antes da convocação para posse, a candidata diplomada que seria convocada
para tomar posse como vereadora teria se desfiliado do partido político, com fundamento
na janela partidária, e se filiado a agremiação diversa.
6. Assim, o Diretório Municipal do Podemos em Florianópolis/SC ajuizou a referida ação
para assegurar a respectiva posse do cargo de vereador ao suplente seguinte que não
tinha se desfiliado da legenda, argumentando que a vaga deveria permanecer com o
partido político que teria conquistado a votação no dia das eleições.
7. Na presente tutela, a peticionante pugna pela suspensão dos efeitos da perda de
mandato eletivo até o julgamento da demanda pelo Tribunal Superior Eleitoral.
II. Questão em discussão
8. O cerne da controvérsia é definir se o instituto da janela partidária previsto no inciso III
do art. 22-A da Lei n. 9.096/1995 seria extensível aos suplentes, que não estejam no
exercício do mandato partidário, bem como estabelecer o marco para determinar quem
assumirá o mandato eletivo.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer as diretrizes do instituto da fidelidade
partidária, asseverou, em voto da ministra Cármen Lúcia, que: (i) no sistema proporcional
para eleição de deputados e vereadores, o eleitor exerce a liberdade de escolha entre os
candidatos registrados por partido político, que vincula a candidatura à observância do
programa partidário; (ii) o destinatário do voto é o partido político; (iii) o candidato eleito
vincula-se ao partido político e a atuação parlamentar deverá observar os ideais
partidários, com subordinação por força do art. 24 da Lei n. 9.096/1995; (iv) a fidelidade
partidária é o corolário lógico-jurídico necessário do sistema constitucional; (v) o
desligamento do parlamentar do mandato, em razão da ruptura &#8212; imotivada e
assumida no exercício da liberdade pessoal &#8212; do vínculo partidário que assumira,
no sistema de representação política proporcional, provoca o desprovimento automático
do cargo; (vi) o partido político possui direito de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais; e (vii) é garantido o direito à ampla defesa ao parlamentar que se
desfilie de partido político (MS n. 26.604, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de outubro de
2008).
10. O legislador infraconstitucional inseriu na Lei dos Partidos Políticos a previsão de
perda do mandato por infidelidade partidária e criou a possibilidade de desfiliação sem
perda de mandato no período de 30 (trinta) dias que antecede o prazo de filiação exigido

Num. 44539533 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
em lei para concorrer à eleição, introduzindo o instituto que ficou conhecido como
&ldquo;janela partidária&rdquo;.
11. No caso concreto, o eventual segundo suplente que seria beneficiado com a
demanda ajuizada pelo Podemos (PODE) seria na realidade o primeiro suplente, pois: (i)
a primeira suplente originária teria se desfiliado do partido político pelo qual concorreu e
o diploma de suplente expedido pela Junta Eleitoral não teria validade; (ii) a legitimidade
do suplente é condicionada à possibilidade de sucessão imediata (Ação de Perda de
Cargo Eletivo n. 0600725-96.2021.6.00.0000/SP, ministro Sérgio Silveira Banhos, DJe de
20 de maio de 2022), aplicável a quem não se desfiliou do partido pelo qual foi eleito; e
(iii) foi ajuizada demanda de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, com
integração à lide dos candidatos que migraram de partido antes da nova totalização.
III. Razões de decidir
12. O efeito jurídico da janela partidária seria o de conferir o direito à desfiliação sem
perda de mandato a parlamentar que o exerceu, por mais de 3 (três) anos, fielmente
vinculado a partido político, para que possa se candidatar à reeleição por partido diverso.
13. A referida norma permitiu a desfiliação fora das hipóteses previstas como justa causa
para a manutenção do mandato eletivo, quais sejam: a incorporação ou fusão do partido;
a criação de partido político; a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa
partidário; e a grave discriminação pessoal.
14. A situação fática em análise, ainda que seja no exercício de juízo típico das medidas
urgentes, é a de estender esse direito a suplente, que sequer esteja no exercício do
mandato de vereador.
15. Na análise do § 6º do art. 17 da CF/1988, verifica-se ser indubitável a respectiva
aplicabilidade exclusiva aos deputados federais, estaduais, distritais e aos vereadores,
porquanto apenas eles podem perder o mandato por infidelidade partidária ou têm o
direito de se desfiliarem do partido, com manutenção do mandato, nos casos de
anuência do partido ou nas hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.
16. Por sua vez, o legislador infraconstitucional estabeleceu as hipóteses de justa causa,
incluindo a janela partidária, exclusivamente ao detentor de mandato eletivo, não
havendo previsão da sua extensão ao suplente.
17. Dessa forma, a compatibilização dos acórdãos do STF com a EC n. 111/2021 denota
que os partidos políticos passaram a ter o direito, e não a mera expectativa, de que as
cadeiras obtidas nas eleições proporcionais sejam por eles ocupadas durante a
legislatura nas eleições para deputados e vereadores.
18. O suplente possui mera expectativa de assumir o mandato eletivo e, caso opte por
migrar para novo partido político, deve ter em consideração que a filiação anterior será
cancelada com todos os direitos e deveres a ela inerentes, entre os quais a possibilidade
de ser convocado para exercer o mandato pelo partido por meio do qual concorreu
originariamente.
19. A definição de quem ocupará a cadeira originada com a nova totalização será feita
pela Junta Eleitoral, pois é de sua competência privativa a expedição de diploma aos
eleitos para os cargos municipais (art. 40, IV, do Código Eleitoral), e o candidato apenas
toma posse no mandato eletivo após ser diplomado pela Junta Eleitoral.

Num. 44539533 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
20. A Junta Eleitoral, no exercício de sua competência para a expedição de diploma, não
pode mitigar o direito do partido político de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais, nos termos dos acórdãos do Superior Tribunal Federal nos
Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604, salvo nas hipóteses de anuência
ou de justa causa previstas no § 6º do art. 17 da Constituição Federal. Ademais, a
condição para expedição de diploma a vereador ou a suplente é a permanência da
respectiva filiação ao partido político pelo qual concorreu.
21. Por tais motivos, não é possível referendar a liminar submetida ao Plenário, em
virtude de não ter sido preenchido o requisito essencial da plausibilidade das razões
recursais para a concessão da tutela pretendida.
IV. Dispositivo e tese
22. Liminar não referendada e tutela requerida indeferida.
_________
Tese de julgamento:
1. O § 6º do art. 17 da Constituição Federal é aplicável exclusivamente aos deputados
federais, estaduais, distritais e aos vereadores, pois apenas eles podem perder o
mandato por infidelidade partidária ou têm o direito de se desfiliarem do partido, com
manutenção do mandato, nos casos de anuência do partido ou nas hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei.
2. As hipóteses de justa causa para desfiliação partidária previstas no art. 22-A da Lei n.
9.096/1995 não são extensíveis aos suplentes, em virtude de não exercerem mandato
eletivo.
3. Os partidos políticos passaram a ter o direito, e não a mera expectativa, de que as
cadeiras obtidas nas eleições proporcionais sejam por eles ocupadas durante a
legislatura nas eleições para deputados e vereadores.
4. O suplente não é obrigado a se manter filiado ao partido político pelo qual concorreu,
porém, caso opte por migrar para novo partido, deve ter em consideração que a filiação
anterior será cancelada com todos os direitos e deveres a ela inerentes, entre os quais a
possibilidade de ser convocado para exercer o mandato pelo partido por meio do qual
concorreu originariamente.
5. O efeito jurídico da anulação de votos prevista no art. 222 do Código Eleitoral não
retroage à data da eleição, mas efetiva-se na data de nova totalização determinada pela
Junta Eleitoral nas eleições municipais (art. 40, I a III, do Código Eleitoral).
6. A Junta Eleitoral, no exercício de sua competência para expedição de diploma, não
pode mitigar o direito do partido político de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais, nos termos dos acórdãos do STF nos Mandados de Segurança n.
26.602, 26.603 e 26.604, salvo nas hipóteses de anuência ou de justa causa previstas no
§ 6º do art. 17 da Constituição Federal. Ademais, a condição para expedição de diploma
a vereador ou a suplente é a permanência da respectiva filiação ao partido político pelo
qual concorreu.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº061332802, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Relator designado(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -

Num. 44539533 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2025.
De qualquer forma, na espécie, a aplicabilidade da janela partidária encontra óbice
também em outro fundamento: o instituto é destinado apenas aos parlamentares que
estão no final do mandato.
No caso em análise, os suplentes a deputado estadual, Jairo e Romulo, desfiliaram-se
respectivamente em 04/04/2024 e em 18/03/2024, no período da janela partidária
estabelecido para as eleições municipais de 2024.
O Tribunal Superior Eleitoral, na consulta n. 0600159-55.2018.6.00.0000, de relatoria do
Exmo. Ministro Admar Gonzaga, de 13/03/2018, assentou que "a justa causa, que
consubstancia mitigação da regra da fidelidade partidária, deve ser interpretada
estritamente, de modo a preservar a vinculação eleitoral e partidária decorrente da eleição
do parlamentar e a evitar que as agremiações partidárias sejam desfalcadas de suas
representações".
A Corte Superior Eleitoral decidiu, então, que, tal como prevê a parte final do art. 22-A,
parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.096/95, a interpretação da aludida hipótese de justa
causa, que configura exceção à regra da fidelidade partidária, deve ser estrita àqueles
que estejam no término do mandato.
Para os fins da observância do preceito legal, o vereador pode desfiliar-se de seu partido,
com justa causa, apenas no prazo da janela partidária que coincidir com o final de seu
mandato, ou seja, nas vésperas das eleições municipais. Do mesmo modo, o detentor de
cargo de deputado estadual ou de deputado federal também poderá desfiliar-se de seu
partido, fazendo jus ao exercício do direito à janela partidária, naquele período em que
coincidir com o término do seu mandato, o que necessariamente ocorrerá na proximidade
de uma eleição geral.
Observe-se a ementa da mencionada consulta:
CONSULTA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. ART. 22-A, III, DA LEI
9.096/95. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA NEGATIVAMENTE.1. A justa
causa, que consubstancia mitigação da regra da fidelidade partidária, deve ser
interpretada estritamente, de modo a preservar a vinculação eleitoral e partidária
decorrente da eleição do parlamentar e a evitar que as agremiações partidárias sejam
desfalcadas de suas representações2. A indagação formulada pelo consulente deve ser
conhecida e respondida da seguinte forma: Pergunta: "A hipótese da justa causa definida
pelo art. 22-A, III, da Lei 9.096/95 garante a migração para partidos diversos, com a
preservação do mandato eletivo, dos vereadores eleitos, tanto para: i) concorrerem a
cargos eletivos municipais nas eleições seguintes à sua posse - quando poderiam
pleitear a renovação do mandato ou o cargo de prefeito; como para ii) concorrerem aos
cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Deputado Distrital, Governador de
Estado, Governador Distrital, Senador ou Presidente da República, nas eleições gerais
seguintes à sua posse no mesmo mandato de vereador? "Resposta: Não, pois a hipótese
de justa causa de que trata o art. 22-A, III, da Lei 9.096/95 somente se aplica ao eleito
que esteja ao término do mandato vigente, o que não se verifica em relação a vereador
que se desfilie para concorrer nas eleições gerais subsequentes à respectiva posse no
mandato municipal. Consulta conhecida e respondida negativamente, nos termos do voto

Num. 44539533 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
do relator. Consulta nº 060015955, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/05/2018.
Importante observar que, ao final do mandato, o parlamentar já não exerce mais uma
representação política contínua vinculada ao partido pelo qual foi eleito. Ou seja, a janela
partidária visa proteger a liberdade de decisão política daquele que está prestes a
terminar seu mandato, permitindo-lhe, se assim desejar, migrar para outro partido sem ser
penalizado por infidelidade partidária, desde que dentro do período legalmente estipulado.
Desse modo, Jairo e Romulo não poderiam se utilizar da janela partidária para manter as
suas posições na lista de suplência ao cargo de deputado estadual, porque a janela não
se aplica aos suplentes, e aquela estabelecida para as eleições de 2024 foi destinada
exclusivamente àqueles que se encontravam no final do mandato, ou seja, aos
vereadores.
Com essas considerações, diante da ausência de interesse processual da autora, ora
agravante, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial, nos
termos do art. 485, inciso I e inciso VI, do Código de Processo Civil.
c.3) Da multa prevista no art. 122, parágrafo único, do RITRE/PR
O agravado, Romulo Quintino, requer que seja aplicada à agravante a multa prevista no
art. 122, parágrafo único, do RITRE/PR, o qual assim dispõe:
Art. 122
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.
Entretanto, não se mostra cabível a aplicação da multa, porquanto não se vislumbra que o
agravo interno apresentado seja manifestamente inadmissível ou improcedente. Ainda
que o recurso não tenha logrado êxito, é possível identificar a existência de argumentação
plausível e a ausência de má-fé ou abuso do direito de recorrer por parte da agravante.
A imposição da penalidade deve ser reservada a hipóteses excepcionais, nas quais fique
evidenciada a total ausência de fundamento jurídico ou a intenção protelatória do recurso,
o que não se verifica no caso concreto.
Assim, diante da razoabilidade da insurgência e da ausência de flagrante improcedência
ou inadmissibilidade do agravo, não se justifica a imposição da penalidade pleiteada pelo
agravado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo interno
interposto por Carlise Aparecida Kwiatkowski, mantendo-se a decisão que indeferiu a
petição inicial da ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa

Num. 44539533 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
causa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] "A Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda do mandato eletivo, bem como de
justificação de desfiliação partidária, não é aplicável, uma vez que os suplentes não exercem mandato
eletivo. Sua diplomação constitui 'mera formalidade anterior e essencial a possibilitar à posse interina ou
definitiva no cargo na hipótese de licença do titular ou vacância permanente', sem, contudo, conferir as
prerrogativas e os deveres que se impõem aos parlamentares no exercício do mandato eletivo" (Agravo
Regimental na Representação nº 1.399, relator Ministro Felix Fischer).

[2] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060008327, Decisão Monocrática,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, 22/08/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO - Transcrição oral da sessão de julgamento

"Se me permite, eu estava discutindo aqui, eu queria proferir meu voto oral aqui para depois
trazer pro processo. Eu recebi o, quero acusar que eu recebi os memoriais dos advogados. Essa
discussão é uma discussão muito interessante, muito interessante. Confesso que eu fiquei em
dúvida se eu fazia o meu discurso de despedida ou o voto aqui. Mas, senhor presidente, eh, e aí
a importância da mais uma vez no julgamento de hoje da da utilização da palavra na tribuna. Eu
estava convencido, convencido de forma absoluta que era o caso de albergar o direito da
impetrante aqui, da Carlise aqui, da agravante, né? Mas eu não tinha o dado, senhor presidente,
de que ambos os vereadores tinham saído ou deixado o mandato ou se desfiliado do partido na
janela partidária, né? E aqui, como bem trazido pelo Dr. Guilherme da tribuna, você tem a janela
partidária no direito eleitoral brasileiro. Ela vem de uma de uma alteração da lei dos partidos
políticos de 2015, que é o parágrafo terceiro, entre outros, né, o artigo 22, mas o que traz essa
possibilidade é o parágrafo terceiro, que é sucedida, senhor presidente, após sua aprovação, por

Num. 44539533 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
uma análise de ordem prática do Congresso, por uma emenda constitucional que permite para
que qualquer político fizesse 30 dias depois da programação da emenda, que é meados de
fevereiro de 16, também fizesse alteração partidária para reacomodação política no Brasil a partir
daquele novo artigo de lei, né? Eh, para que houvesse essa reacomodação. Então, para mim,
essa situação estava bastante clara quando vê essa precedente. De todo modo, senhor
presidente, eu acho que quando a gente analisa o caso concreto aqui, eu concordo, antes de
mais nada, com toda a análise preliminar feita pelo pelo desembargador Fogaça em relação ao
direito, a capacidade postulatória, as exceções. Eu acho que tá muito bem, tá muito bem
colocado o voto, a explicação também. Mas, senhor presidente, eu penso que nós precisamos
aqui considerar nessa situação o disposto num parágrafo sexto do artigo 17 da Constituição, que
é a nossa lei maior. E ele fala que, aos deputados estaduais, distritais, vereadores, que se
desligarem do partido para que tem sido eleito, perderão mandar. E daí vem a exceção, salvo nos
casos de anuência do partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não dá
para se dizer que o parágrafo terceiro é uma hipótese de justa causa. Eu não consigo ter a leitura
do parágrafo terceiro, artigo 22 com uma hipótese de justa causa.
Então eu penso que há necessidade, em casos como esse, senhor presidente, de saber se há de
fato anuência ou não do partido.
Eu colocaria um segundo requisito, né, para a minha janela. Tenho aqui um fato de que justifica a
saída sem uma maior justificação, mas o retorno para fins de o político voltar para a fila para a
condição de suplente, ela pressupõe uma manifestação positiva do partido no sentido de dizer:
"Olha, eu quero que ele seja, que ele tome posse". E me parece, me corrige se eu estiver
equivocado, que nesse caso aqui o PL disse textualmente que gostaria que o Jairo é Jairo, né?
Que o Jairo Tamura assumisse o cargo.
Então, por essa razão, senhor presidente, eu tenho a honra de acompanhar e daí é por
fundamento distinto do voto do eminente relator, entendendo sim que a Carlise tem capacidade
postulatória. Eh, sim, que não há ilícito, ou melhor, há uma justificativa razoável o fato de ter
saído e se desfiliado, porque eu, presidente, eu não tinha conhecimento prévio aqui de que a
desfiliação tinha saído, tinha acontecido na janela, na janela partidária. Eu faço isso em
homenagem até o despacho que eu fiz com os advogados, né? Eh, para mim isso traz uma outra
uma outra tinta na discussão.
Eh, mas eu entendo que a manifestação nesse caso, né, em que a saída se deu na janela
partidária, né, desde que tem esse requisito, precisa ter a manifestação positiva do partido, no
sentido de entender que ele pretende que o e daí é que eu falo autoridade máxima do partido,
porque tem diretório municipal, diretório estadual, diretório nacional, né? Para mim, a autoridade
máxima do partido, se ela estabelece que aquela agremiação entende-se representada e aceita
o retorno pra fila, dado que o mandato é do partido aceitando pra fila daquele candidato, esse
retorno, precisa ser respeitado, senhor presidente.
Eh, o que não acontece se o se tiver uma manifestação distinta, porque daí você tem, você
descumpriria o, na minha visão, a necessidade da anuência prevista na Carta Constitucional, né?
Eu vou, senhor presidente, fazer um voto trazendo essa distinção aqui e eu faço essa distinção
porque sei que essa Corte tem outros processos que tratam dessa matéria e talvez essa distinção
seja importante para julgar aos demais processos.

Num. 44539533 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
Eh, mas eu quero parabenizar o voto em especial dessa amplitude que se dá, porque eu tenho
muito claro que quando a legislação previu a possibilidade do suplente pleitear o cargo, apenas e
tão somente depois que o partido não o faça, ela traz a hipótese do suplente discutir esses fatos,
porque senão seria muito fácil a gente entender uma concordância tácita do partido, né? Se a
concordância tácita do partido fosse suficiente para estabelecer a condição de assunção do
candidato, não precisaria ter o parágrafo seguinte, que fala que aquele terceiro, quarto, quinto
suplente que se sentiu prejudicado ou preterido, ele precisava discutir a legitimidade. Então,
nesse sentido, eu quero parabenizar de fato o voto. Tem muito pouca coisa escrita. O doutor
Guilherme foi fidedigno. O doutor foi muito trouxe muito bem essa situação, eu me debrucei na
jurisprudência, não tem muita coisa, né? Quando a gente tratou e bem disse Dr. Guilherme, de
fidelidade partidária, a gente tratava da situação dessa janela de infidelidade. Eh, e depois a
legislação também ela é muito feliz ao essa própria emenda constitucional aqui, incluída em 2021,
é muito clara em falar que todo esse essa celeuma mantém a distribuição do fundo partidário de
forma originária.
Então, por isso, senhor presidente, eu tenho a honra de acompanhar por fundamento diverso o
voto do relator e como disse vou fazer lavrar voto para que fique registrado aqui nos anais dessa
Corte".

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (1321) Nº 0601390-
63.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
AGRAVANTE:
CARLISE
APARECIDA
KWIATKOWSKI -
Advogados
do(a)
AGRAVANTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN
JUNIOR - PR19214, DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649
- AGRAVADO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) AGRAVADO:
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A - AGRAVADO: : JAIRO TAMURA - Advogados do(a) AGRAVADA: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
AGRAVADO: ROMULO QUINTINO - Advogados do(a) AGRAVADA: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, FABRICIO DE MELLO MARSANGO - PR56947

Num. 44539533 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/06/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062114143546900000043480700
Número do documento: 25062114143546900000043480700
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/06/2025 13:26:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator. Declaração de voto do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior acompanhando o relator,
com fundamento diverso.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025